Tribunal: STF
Processo: RE 1257446
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.   TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO PRESUMIDO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. CONVERSÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL: POSSIBILIDADE. ÓBICE PROCESSUAL: NÃO APRECIAÇÃO DE MÉRITO. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.
Relatório
    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, que, em sessão virtual de de 15.5.2020 a 21.5.2020, negou provimento ao agravo regimental interposto por Usina Serra Grande S/A:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. IPI. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATÉRIA-PRIMA ISENTOS, NÃO TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. APLICAÇÃO ÀS OPERAÇÕES COM EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO SUSPENSA. PRECEDENTES. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 28).
    Em sessão virtual de 26.6.2020 a 4.8.2020 , os embargos de declaração opostos contra o julgado da Segunda Turma deste Supremo Tribunal foram rejeitados (e-doc. 38).
    2. Publicado o acórdão no DJe de 13.8.2020, Usina Serra Grande S/A opôs, em 2.9.2020, tempestivamente, embargos de divergência (e-doc. 40).
    3. A embargante aponta como paradigmas de dissídio jurisprudencial julgados do Plenário e da Primeira Turma deste Supremo Tribunal: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O órgão julgador pode receber como agravo interno os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator. 2. Regularmente intimada a embargante para complementar suas razões, de forma a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, a parte apresentou impugnação adequada, viabilizando o conhecimento dos embargos como agravo interno. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 3. O entendimento colocado no acórdão do Tribunal local observa a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias em desfavor da parte autora (CPC/2015, art. 85, § 11)” (RE n. 665.984-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.11.2017).
    “IPI - CREDITAMENTO - ISENÇÃO - OPERAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 9.779/99. A ficção jurídica prevista no artigo 11 da Lei nº 9.779/99 não alcança situação reveladora de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI que a antecedeu” (RE n. 562.980, Redator para o Acórdão o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 4.9.2009).
    “IPI - INSUMO - ALÍQUOTA ZERO - AUSÊNCIA DE DIREITO AO CREDITAMENTO. Conforme disposto no inciso II do § 3º do artigo 153 da Constituição Federal, observa-se o princípio da não-cumulatividade compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores, ante o que não se pode cogitar de direito a crédito quando o insumo entra na indústria considerada a alíquota zero. IPI - INSUMO - ALÍQUOTA ZERO - CREDITAMENTO - INEXISTÊNCIA DO DIREITO - EFICÁCIA. Descabe, em face do texto constitucional regedor do Imposto sobre Produtos Industrializados e do sistema jurisdicional brasileiro, a modulação de efeitos do pronunciamento do Supremo, com isso sendo emprestada à Carta da República a maior eficácia possível, consagrando-se o princípio da segurança jurídica” (RE n. 353.657, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 7.3.2008).
    Alega que, “a despeito de receber os embargos de declaração como agravo interno, com fundamento no artigo 1.024, § 3º, do CPC/2015, restou desatendido o próprio artigo 1.024, § 3º, do CPC/2015, que exige seja oportunizada à parte a complementação das respectivas razões recursais” (fl. 2, e-doc. 40).
    Assevera tratar-se “de interpretação divergente daquela adotada, em relação ao mesmo artigo 1.024, § 3º, do CPC/2015, pelo acórdão da Col. Primeira Turma ora apontado como paradigma (EDcl no RE n. 665.984), pois, neste julgado, foi reconhecida a obrigatoriedade da intimação da parte, para o fim de lhe oportunizar a complementação das razões recursais na mesma hipótese“ (fl. 2, e-doc. 40).
    Defende que o “entendimento adotado pela Col. Primeira Turma ao julgar o paradigma (EDcl no RE n. 665.984) deve prevalecer sobre o perfilhado pelos acórdãos ora embargados, a bem da melhor interpretação a ser dada ao § 3º, do artigo 1.024, do CPC/2015, no sentido da necessidade da concessão de prazo à parte recorrente, oportunizando-lhe a complementação das razões recursais, pelo que requer, desde logo, sejam acolhidos os presentes embargos de divergência” (fl. 6, e-doc. 40).
    Informa que, “nos presentes autos, discute-se o direito da ora Embargante à utilização, em sua escrita fiscal, dos créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI relativos às operações sob o regime da suspensão do recolhimento do imposto, nomeadamente a aquisição de insumos, matérias-primas, materiais de embalagem e produtos intermediários utilizados na industrialização de produtos vendidos, igualmente, com suspensão do recolhimento do IPI, sejam aqueles destinados à exportação, como os que são comercializados no mercado interno” (fl. 6, e-doc. 40).
    Argumenta que o “entendimento de mérito perfilhado no acórdão ora embargado mostra-se, data venia, em clara divergência frente ao que decidido pelo Pleno deste Eg. Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos do RE nº 353.657 e do RE nº 562.980, em que restaram adotados posicionamentos completamente divergentes daqueles perfilhados pelo aresto ora embargado, em relação à interpretação do direito material (Constituição Federal, inciso II, do § 3º, do artigo 153 – princípio da não-cumulatividade), hipótese que autoriza a oposição dos presentes embargos de divergência, a teor do disposto no artigo 1.043, I e § 3º, do Código de Processo Civil, e no artigo 330 e seguintes, do Regimento Interno deste Eg. Supremo Tribunal Federal” (fl. 8, e-doc. 40).
    Ressalta que “o aresto paradigma (RE nº 353.657) apenas vedou o direito ao creditamento do IPI nas hipóteses desonerativas de isenção, alíquota zero e não tributação, justamente por faltar ao IPI nestas situações a alíquota positiva capaz de servir de parâmetro de quantificação do crédito do imposto na sistemática não cumulativa. Perceba-se que uma vez aplicada a fundamentação do aresto paradigma à situação julgada pelo acórdão ora embargado, tem-se que o resultado do decisum embargado será necessariamente outro, qual seja, o do reconhecimento do direito ao creditamento pretendido em relações às operações com suspensão do IPI, o que caracteriza a divergência entre os julgados, como se vê claramente abaixo” (fl. 11, e-doc. 40).
    Realça que “o acórdão embargado diverge do segundo aresto aqui apontado como paradigma (RE 562.980), pois, neste, o Pleno consolidou o entendimento segundo o qual a deve ser observado o direito ao creditamento do IPI previsto na legislação infraconstitucional desde o momento da entrada em vigor da norma legal que o institui em complementação ao princípio da não-cumulatividade, ao passo que, no caso concreto, foi negado o direito postulado mesmo após a data de entrada em vigor das normas que, no plano infraconstitucional, disciplinam o crédito” (fl. 12, e-doc. 40).
    Pontua que “o Pleno deste Eg. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o paradigma, analisou o mesmo artigo 11, da Lei n. 9.779/1999, tendo decidido que se aplica tal dispositivo legal para fins de creditamento do IPI incidente a uma alíquota positiva nas operações de entrada, desde que a partir da entrada em vigor desta norma legal. Deste paradigma divergiu o acórdão embargado, pois também diante de situação em que a alíquota do IPI é positiva nas operações de entrada, ou seja, em uma mesma situação fática, decidiu em sentido diametralmente oposto, negado o direito ao crédito, mesmo em relação período posterior à lei instituidora do incentivo fiscal” (fl. 13, e-doc. 40).
    Reitera que “o acórdão embargado está em clara dissonância em relação ao entendimento perfilhado pela Primeira Turma e pelo Pleno, como demonstram os acórdãos paradigmas proferidos nos EDcl no RE n. 665.984; no RE nº 353.657 e no RE 562.980, devendo prevalecer o entendimento adotado nos arestos paradigmas, o que põe em relevo a necessidade de reforma do decisum embargado” (fl. 21, e-doc. 40).
    Eis o teor dos pedidos:
     “(...) requer sejam, primeiramente, conhecidos os presentes embargos de divergência, procedendo-se na forma regimental, e, em seguida, sejam estes acolhidos para:
      a) adotando-se, em relação à interpretação do direito processual, o entendimento divergente perfilhado pela Col. Primeira Turma quando do julgamento do EDcl no RE n. 665.984, reconhecer a nulidade do v. acórdão embargado, em razão da inobservância da obrigatoriedade de intimação da ora Embargante para complementar as razões recursais, nos termos preconizados no artigo 1.024, § 3º, do CPC/2015;
      b) acaso não acolhida a pretensão deduzida no item antecedente, adotando-se, em relação à interpretação do direito material, o entendimento divergente perfilhado pelo Col. Pleno no RE nº 353.657 e no RE 562.980, reformar os acórdãos embargados, para o fim de reconhecer o direito líquido que assiste à ora Embargante ao aproveitamento dos créditos de IPI incidente nas operações em que ocorre a suspensão do imposto ” (fls. 21-22, e-doc. 40). 
    4. Em 3.9.2020, determinei a manifestação do agravado sobre este recurso, nos termos do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 48).
    Em suas contrarrazões, a União sustenta ser “manifestamente incabível a oposição de embargos de divergência quanto ao ponto, pois, apesar de ser possível o manejo do recurso para verificação de matéria processual, o art. 1.043 exige que a matéria processual refira-se ao mérito do recurso extraordinário, não sendo admitido embargos de divergência sobre questão processual meramente incidental” (fl. 2, e-doc. 49).
    Salienta que “o conhecimento dos embargos encontra óbice intransponível, diante da ausência de similitude entre a matéria tratada pelo acórdão embargado e o tema assinalado no RE nº 562.980 como se paradigma fosse, nos termos dos arts. 330 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Para que se saneie de pronto, a discussão em tela diz respeito a pretensão de aproveitamento de créditos de IPI na hipótese de aquisição de insumos, matérias-primas, materiais de embalagem e produtos intermediários utilizados na industrialização de produtos vendidos, igualmente, com suspensão do recolhimento do IPI” (fl. 2, e-doc. 49).
    Adverte que, “no caso dos autos, e conforme afirma a Embargante, a discussão fática é a aquisição de insumos, matérias-primas, materiais de embalagem e produtos intermediários, com a cobrança de IPI suspensa, utilizados na industrialização de produtos vendidos, igualmente, com suspensão do recolhimento do IPI. É certo que no RE nº 562.980, citado como paradigma, a discussão fática refere-se ao crédito de IPI na hipótese de aquisição de insumos, matérias-primas, materiais de embalagem e produtos intermediários tributados pelo IPI, utilizados na industrialização de produto final não onerado pela alíquota zero de IPI antes da vigência da Lei nº 9.779/1999 (RE nº 562.980” (fl. 5, e-doc. 49).
    Observa que “o acórdão embargado (...) está em consonância com o disposto no RE nº 353.657, ao vedar o direito a crédito quando o insumo é tributado à alíquota zero, e está, também, em perfeita consonância com o Tema 844 de Repercussão Geral (RE nº 398.365), segundo o qual não pode haver direito a crédito quando não há cobrança na etapa anterior, e com a Súmula Vinculante nº 28 do STF” (fls. 6-7, e-doc. 49).
    Reforça que, “embora tenham sido transcritos excertos do acórdão embargado e trechos dos paradigmas, na tentativa de se demonstrar um suposto cumprimento do cojeto analítico, e induzir essa e. Corte Suprema à conclusão de que haveria similitude entre eles, em verdade, não é possível cotejar os acórdãos com o fito de evidenciar divergência. Isso porque, quanto ao RE nº 562.980/SC, é inexistente a identidade de fundamentos de que supostamente resultaria a disparidade de resultados os casos cotejados, já que foram decididas questões distintas no acórdão embargado e no paradigma; e quanto ao RE nº 353.657, não há divergência com a posição adotada pelo acórdão embargado a ensejar o cabimento do recurso, porquanto ambos os acórdãos vão no mesmo sentido do que restou fixado no RE nº 398.365, Tema 844 de RG“ (fl. 7, e-doc. 49).
    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    6. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito ou sendo um de mérito e outro pelo qual não se tenha conhecido do recurso, embora apreciada a controvérsia (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e incs. I e III do art. 1.043 do Código de Processo Civil). 
    Quanto à alegada divergência sobre a necessidade de intimação do embargante para a conversão dos embargos de declaração em agravo regimental, no paradigma apontado (Recurso Extraordinário n. 665.984-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.11.2017), não houve julgamento de mérito, apenas se discutiu questão processual de admissibilidade recursal. 
    Na vigência do Código de Processo Civil de 2015, este Supremo Tribunal reafirmou sua jurisprudência no sentido de que “a inadmissibilidade dos embargos de divergência evidencia-se quando o acórdão impugnado ou aqueles invocados como referência paradigmática sequer apreciam o mérito da questão suscitada no recurso extraordinário” (DJe 6.7.2020). Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS E O DECISUM EMBARGADO. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL. PRETENSÃO DE CONFRONTO DE ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM PARADIGMAS NOS QUAIS HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE E DE SIMILITUDE DE TESES JURÍDICAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE n. 510.151-EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.248.255-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.7.2020).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO E DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO ADENTRA NO MÉRITO DA CAUSA. CONCLUSÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 1. Não são cabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão em que o Supremo Tribunal Federal não adentra no mérito da causa, uma vez que a hipótese não se enquadra no elenco previsto no art. 1.043 do CPC/2015. 2. A conclusão do acórdão embargado está em absoluta conformidade com a jurisprudência formada no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1..242.804-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 1º.7.2020).
    7. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de ser desnecessária a intimação do embargante para converter, nas Turmas ou no Plenário, os embargos de declaração em agravo regimental, quando os embargos de caráter infringentes objetivam reformar a decisão recorrida. Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INADMISSÃO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator. É desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O art. 332 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL preconiza que não cabem embargos de divergência, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. 3. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (AI n. 752.939-AgR-ED-ED-ED-segundos-EDv-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 12.6.2018).
    “Segundos Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Alegação de ofensa súmula desta Corte sem efeito vinculante. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 38.993-ED-segundos, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turna, DJe 24.4.2020).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. SISTEMÁTICA APLICADA MANTIDA. 1. Em preliminar, recebo os presentes embargos de declaração como agravo interno, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão ora impugnada (MI 823-ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello; RCL 11.002-ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 680.718-ED, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A questão da devolução dos autos ao Tribunal de origem foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática. Em razão da semelhança havida entre a controvérsia travada no presente feito e a matéria discutida no recurso paradigma, irrepreensível a decisão agravada. 3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (RE n. 901.783 ED-segundos, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.12.2016).
    8. Quanto ao aproveitamento de créditos de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI nas hipóteses de suspensão de exigibilidade do tributo, os presentes embargos de divergência também não reúnem os requisitos de admissibilidade.
    No acórdão embargado se decidiu que “a alegação de que o credito do IPI surge com a cobrança do imposto ou sua incidência, independentemente do efetivo pagamento está em desacordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. No julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 398.365, Relator o Ministro Gilmar Mendes, reafirmou a jurisprudência fundada na impossibilidade de conferir-se crédito tributário aos contribuintes adquirentes de matéria-prima e insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero” (fls. 6-7, e-doc. 28).
     No paradigma apontado, o Recurso Extraordinário n. 562.980, Tema 49 de repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu que o contribuinte não tem direito ao creditamento de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI sobre aquisição de insumos, matérias-primas ou produtos intermediários aplicados na fabricação de produtos finais sujeitos à alíquota zero ou isentos, em período anterior à Lei n. 9.779/1999.
    Em outro paradigma de confronto, o Recurso Extraordinário n. 353.657, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu que, “conforme disposto no inciso II do § 3º do artigo 153 da Constituição Federal, observa-se o princípio da não-cumulatividade compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores, ante o que não se pode cogitar de direito a crédito quando o insumo entra na indústria considerada a alíquota zero”
    Os paradigmas de dissídio jurisprudencial tratam de matéria diversa da julgada no acórdão embargado, não sendo apreciada nesses julgados a questão referente ao aproveitamento de crédito nos casos de suspensão da exigibilidade do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI.
    9. Ausente, portanto, identidade de matérias entre o decidido no acórdão embargado e os paradigmas apontados.
    Reitere-se que este Supremo Tribunal assentou que, para a caracterização da divergência jurisprudencial, é indispensável trazerem os precedentes apontados situação fático-jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado, o que não se tem na espécie vertente. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. BASE FÁTICA E NÚCLEOS DECISÓRIOS DISTINTOS ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.193.884-ED-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.6.2020).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE n. 1.242.489-AgR-EDv, Relator o Ministro. Luiz Fux, Plenário, DJe 15.4.2020).
    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que a demonstração analítica do dissídio jurisprudencial constitui pressuposto de admissibilidade dos embargos de divergência.
     Na espécie vertente, a embargante não realizou esse cotejo analítico, limitou-se a alegar a divergência e a transcrever os julgados mencionados. Confira-se, nesse sentido, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. CESSÃO DE DIREITO DE USO DE MARCA. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.048.290-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 13.8.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ART. 332 DO RISTF. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF. II - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. III - O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, o que afasta o cabimento dos embargos de divergência, nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.236.984-AgR-AgR-EDv-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 4.9.2020).
    11. Ainda que se pudesse cogitar do enquadramento de situação de exigibilidade suspensa de tributos às demais possibilidades de aproveitamento de créditos presumidos de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI na entrada de insumos, matérias-primas e produtos intermediários, o que não se dá na espécie vertente, melhor sorte não assistiria à embargante. A Súmula Vinculante n. 58 deste Supremo Tribunal assentou inexistir “direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade” (DJe 7.5.2020).
    12.  No julgado embargado a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu a controvérsia com fundamento em jurisprudência de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal.
    Nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”.
    Ausente a pretensa divergência, incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE n. 914.715-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 1º.2.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ART. 332 DO RISTF. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF. II - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. III - O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, o que afasta o cabimento dos embargos de divergência, nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE n. 1.201.568-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.9.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações da embargante.
    13. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e caput do art. 1.044 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora